Tribunal: TJBA
Processo: 8002585-22.2023.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JOAO ANTONIO SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): SARA CARVALHO PEDREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: RAMIRES CARVALHO Procuradora de Justiça: MARILENE MOTA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO COM CONCURSO DE MENOR. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado, com concurso de adolescente e em contexto de organização criminosa. A defesa alegou ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando que os elementos probatórios são frágeis, contraditórios e baseados unicamente em declarações na fase inquisitorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do CPP, notadamente a presença de indícios suficientes de autoria para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria, não sendo necessária certeza. A materialidade encontra-se demonstrada por certidão de óbito e laudo cadavérico. Os indícios de autoria constam dos relatos de policiais, testemunhas e familiares da vítima, os quais, mesmo que parcialmente retratados em juízo, encontram convergência com os elementos do inquérito. A negativa do acusado não elide os demais elementos. O juízo de pronúncia não analisa a culpa em definitivo, limitando-se à admissibilidade da acusação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a certeza quanto à responsabilidade penal do acusado. Havendo elementos que apontem sua possível participação no crime, impõe-se a submissão ao Tribunal do Júri.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002585-22.2023.8.05.0274, em que figuram como recorrente JOAO ANTONIO SANTOS OLIVEIRA e como recorrido MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.